Tribunal: TJSP
Processo: 2285035-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação apresentada por executada rejeitada pelo juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação a bloqueio judicial de valores encontrados em conta corrente, bem como penhora dos direitos de imóvel. Desbloqueio do lote. Intempestividade. Pedido de reconsideração da decisão que não suspende tampouco interrompe o prazo para interposição do recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação apresentada por executada rejeitada pelo juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação a bloqueio judicial de valores encontrados em conta corrente, bem como penhora dos direitos de imóvel. Desbloqueio do lote. Intempestividade. Pedido de reconsideração da decisão que não suspende tampouco interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Inteligência do artigo 932, III, do CPC. Inadmissibilidade. Pretensão de desbloqueio de valores em diversas contas bancárias. Ausência de comprovação de verbas salariais e repasses referentes a FGTS. Demonstração de transferência de remuneração de conta salário para outra, cujo valor fora bloqueado. Valores provenientes de resíduos diversos. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA CONHECIDA, DESPROVIDO.